Tribunal: TJSP
Processo: 2153327-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que declarou encerrada a instrução e concedeu às partes o prazo comum de 15 dias para oferecimento de razões finais escritas – Decisão recorrida que não versa sobre as matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC e não identificação "in concreto" de urgência que autorize

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que declarou encerrada a instrução e concedeu às partes o prazo comum de 15 dias para oferecimento de razões finais escritas – Decisão recorrida que não versa sobre as matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC e não identificação "in concreto" de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto em tal dispositivo legal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000571477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153327-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes ISABELA
VICENTE DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO DE AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA) e SILMARA SALETE VICENTE DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA),
são agravados LUCIANO TORELLI & CIA LTDA e DIA BRASIL SOCIEDADE
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
2
Voto no 14.204
Agravo de Instrumento no 2153327-33.2020.8.26.0000
Comarca de Salto 2a Vara
Juíza de Direito: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Agravantes: Isabela Vicente de Aguiar, Roberto de Aguiar e Silmara Salete
Vicente de Aguiar
Agravados: Luciano Torelli & Cia Ltda e Dia Brasil Sociedade Limitada
PROCESSO CIVIL
Agravo de Instrumento

Requisito de admissibilidade Cabimento Ausência
Insurgência contra decisão que declarou encerrada a
instrução e concedeu às partes o prazo comum de 15
dias para oferecimento de razões finais escritas

Decisão recorrida que não versa sobre as matérias
relacionadas no art. 1.015 do CPC e não identificação
“in concreto” de urgência que autorize o conhecimento
do recurso, em caráter excepcional, com base no atual
entendimento do STJ, firmado no julgamento de
recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do
rol previsto em tal dispositivo legal
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão reproduzida a fls. 73, proferida em autos de ação de indenização por
danos materiais e morais, que declarou encerrada a instrução e concedeu às
partes o prazo comum de 15 dias para oferecimento de razões finais escritas.
Alegam os agravantes, em suma, que a decisão agravada
foi proferida em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais,
decorrentes de acidente envolvendo a explosão em fritura de produto fabricado
pela 1a agravada, onde o juízo fixou os pontos controvertidos em despacho
saneador e atribuiu aos ora agravantes a prova de que a preparação se deu de
acordo com as especificações do produto, bem como dos danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
3
morais suportados pelos autores. Afirmam, contudo, que após a realização de
perícia técnica na linha de produção da empresa fabricante do produto utilizado
pela autora Isabela - prova indireta, diante da impossibilidade de ser analisado o
produto propriamente utilizado
a MM. Juíza encerrou a instrução, sem se
manifestar sobre o pedido para a continuidade da produção de outras provas,
notadamente, prova testemunhal e pericial médica, requeridas tempestivamente
pelos autores. Enfatizam que aprova pericial, inclusive, chegou a ser deferida
anteriormente, em decisão que determinou a expedição de ofício ao IMESC para
a designação de data, o que, todavia, não teve prosseguimento. Dizem que a
decisão não está fundamentada e que o indeferimento das provas configura
cerceamento de defesa, e violação do princípio do devido processo legal,
passível de tornar nulos os atos subsequentes. Pedem a concessão de medida
liminar para determinar a imediata produção das provas e, ao final, o provimento
do recurso, confirmando a decisão liminar.
Recurso tempestivo, dispensado do recolhimento do preparo
e processado sem a concessão de medida liminar, ante seu imediato
encaminhamento a julgamento e a ausência dos requisitos necessários a tanto,
dispensada a intimação dos agravados para a apresentação de contraminuta, por
desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
Declaro encerrada a instrução.
Concedo o prazo comum de 15 dias para oferecimento de
razões finais escritas, estando assegurada a vista dos autos,
por se tratar de processo digital, nos termos do art. 364, §2o
do CPC.
Int”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
4
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
sequer comporta conhecimento, por falta de requisito de admissibilidade, qual
seja, o cabimento.
Isso porque a r. decisão recorrida não versa sobre nenhuma
das matérias relacionadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Outrossim, não se vislumbra, “in concreto”, urgência que
autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recursos
repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, notadamente, porque não está demonstrado, ao menos
por ora, a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Por tais razões, meu voto não conhece do agravo de
instrumento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator